Tribunal: TJDFT
Processo: 0735109-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735109-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ RAMOS RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE SEGURO. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A capitalização de juros pode ser pactuada nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ). 2. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). 3. Eventual fixação em percentual acima da média cobrada no mercado financeiro não indica qualquer ilegalidade, pois a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão que exige tanto a comprovação de desvantagem exagerada do consumidor como de abusividade da taxa e não há nenhuma comprovação, por parte do Autor da alegação de que as taxas pactuadas são exorbitantemente maiores que aquelas praticadas por outras instituições para a mesma modalidade contratual. 4. Nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, a previsão contratual do seguro, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio nos artigos 27, 30, 31, 32 e 34 da Lei 10.931/2004. 5. Não padece de ilegalidade convenção que atribui ao consumidor o pagamento, em parcela única ou nas prestações do financiamento, do imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 6. Conforme orientação do C. STJ no REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 7. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os montantes desembolsados referentes a "IOF, Taxa de Avaliação de Bem, Registro de Contrato e Seguros" configuram um pagamento ilegal e abusivo, razão pela qual, a restituição desses valores deve ser efetuada em dobro; b) artigos 4o, §1o, e 6o, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que firmou contrato de adesão com a parte recorrida sem negociação prévia e no qual as cláusulas foram por ela estabelecidas unilateralmente, devendo serem interpretadas em seu favor; c) artigo 51, inciso IV e §1o, inciso III, do CDC, asseverando ser nula e abusiva a cobrança de juros acima de 32,93% (trinta e dois vírgula noventa e três por cento) ao ano, por ser valor muito superior ao valor de mercado ou ao determinado pelo Bacen. Afirma que essa forma ilegítima de capitalização de juros é vedada, consoante enunciado 121 da Súmula do STJ; d) artigos 4o, 6o, inciso VI, e 14, todos do CDC, pleiteando a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; e e) artigo 8o do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão impugnado afrontou o direito à dignidade humana. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, tão somente, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 62839386). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações inerentes ao presente feito sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JR., OAB/RJ 87.929 (ID 0735109-59). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 42 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 4o, §1o, 6o, incisos V e VI, e 14, todos do CDC, e 8o do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Com relação à aventada transgressão ao artigo 51, inciso IV e §1o, inciso III, do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1.963-17/2000(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam feitas, tão somente, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 62839386). Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025